Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750310-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL BRAGA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu medida liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento por alienação fiduciária. O agravante narra que adquiriu, em janeiro de 2025, veículo Volkswagen Virtus pelo valor total de R$ 169.990,00, tendo pago entrada de R$ 68.000,00 e financiado o saldo remanescente junto ao agravado. Afirma que, embora tenha desembolsado até o momento o montante de R$ 70.637,17, equivalente a aproximadamente 63,49% do valor financiado, enfrentou significativa dificuldade financeira nos meses subsequentes, o que resultou na inadimplência das parcelas a partir de fevereiro de 2025. Alega ter buscado negociação direta com o banco, mas as condições exigidas, consistentes no pagamento integral da dívida acrescida de encargos, inviabilizaram qualquer composição. Argumenta que tal circunstância afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. O agravante também sustenta a ausência de constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Segundo a narrativa recursal, a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado foi devolvida com a anotação “desconhecido”, não tendo chegado ao seu conhecimento. Alega que, nesses casos, não se configura a constituição de mora exigida pelo art. 397, parágrafo único, do Código Civil, tampouco aquela prevista na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a busca e apreensão à comprovação dessa formalidade. Apresenta, ainda, julgados do STJ, a exemplo do REsp 1.848.836/RS, para demonstrar a imprescindibilidade da efetiva entrega da notificação para fins de constituição da mora quando o devedor não age com má-fé. O agravante acrescenta que a decisão recorrida impôs ônus excessivo e desproporcional, especialmente porque já teria adimplido parte substancial do contrato. Invoca os arts. 421 e 478 do Código Civil e o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que as cláusulas e exigências impostas pelo banco, somadas à negativa de renegociação razoável, caracterizam desvantagem exagerada ao consumidor e afrontam a função social do contrato. Outra alegação recursal refere-se ao fato de que o processo tramitou em segredo de justiça sem justificativa legal, o que teria restringido seu acesso às informações necessárias para apresentação de defesa adequada. O recorrente aponta que a limitação somente foi afastada após despacho de 23/10/2025, publicado em 27/10/2025. Com base nisso, aponta violação ao devido processo legal e reforça a existência de risco de dano decorrente da manutenção da medida constritiva. Por fim, o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração nesse sentido. Argumenta que enfrenta quadro de grave dificuldade financeira, agravado pelo valor exigido para purgação da mora. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido de plano sem prévia oportunidade de comprovação da alegada insuficiência de recursos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão, além da reforma definitiva do decisum, com revogação da liminar, reconhecimento da ausência de constituição de mora e consideração da suposta desproporcionalidade da medida, bem como deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado para juntar documentos adicionais em relação ao pedido de gratuidade. Resposta conforme ID 78949816. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, defiro a dispensa do preparo recursal, considerando que não há nos autos de origem decisão específica acerca do pedido formulado, sendo vedada a análise originária nesta instância sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante ao preparo, contudo, a documentação apresentada revela a razoabilidade do deferimento do benefício. O agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho com comprovação de renda líquida mensal pouco acima de 2 salários-mínimos, elementos que demonstram, neste momento processual, a verossimilhança de sua alegação de insuficiência financeira. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Assim, diante dos elementos apresentados, DISPENSO o agravante do recolhimento do preparo recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação em apreço, não se vislumbram elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico. Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, diploma que regula de forma específica os contratos de alienação fiduciária em garantia. O §2o do art. 2o do referido diploma dispõe que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, não sendo exigida a assinatura pessoal do destinatário. No caso concreto, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “desconhecido”. Tal circunstância não descaracteriza a constituição válida da mora, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que admite a comprovação da mora pela simples remessa da comunicação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. Ressalte-se, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “desconhecido” não descaracteriza a constituição em mora, desde que demonstrado o envio da correspondência ao endereço informado no contrato, circunstância plenamente observada no caso concreto. A jurisprudência deste Tribunal é harmônica nesse sentido, reconhecendo que a devolução do aviso com a informação “ausente”, “desconhecido”, ou equivalentes não afasta a regularidade da notificação, desde que remetida ao endereço fornecido pelo devedor, cumprindo-se, assim, a finalidade do ato, visto que impõe-se ao devedor o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e comunicar eventual alteração de endereço ao credor, em observância à boa-fé objetiva. Nessa perspectiva, colaciono os recentes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta de sentença que nos autos de ação de busca e apreensão indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve comprovação válida da mora do devedor mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação "ausente". IV. DISPOSITIVO 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2059304, 0714158-67.2025.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifou-se). Direto processual civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Notificação. Endereço contratual. Envio suficiente. Destinatário ausente. Boa-fé. Devedor. Ausência. Sentença anulada. Apelação provida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da devolução de aviso de recebimento da notificação extrajudicial com observação de destinatário ausente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato supre os requisitos para prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de que as partes observem a boa-fé nas relações contratuais impõe aos contratantes, entre outros, informar o endereço correto no momento da contratação e mantê-lo atualizado. Dessa forma, o devedor que deixar de proceder assim, assume o ônus de não ser localizado e comunicado sobre sua mora antes da propositura de ação de busca e apreensão. 4. A obrigatoriedade de observância à boa-fé impõe a conclusão de que cabe ao credor fiduciário enviar à notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, de forma que a não conclusão da entrega em razão de endereço incompleto, destinatário ausente, dentre outros, não afasta o cumprimento do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (conforme Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. Tese de julgamento: "O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora, imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à ausência do devedor fiduciante. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem as informações necessárias para que a parte contrária possa exercer os seus direitos". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ. (Acórdão 2058291, 0708753-41.2025.8.07.0006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifou-se). Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, verifica-se que a mora foi regularmente constituída, sendo legítima a concessão da liminar pelo juízo de origem. No que tange às alegações relativas às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, trata-se de argumento que, embora sensível, não possui aptidão jurídica para afastar a incidência das normas específicas da alienação fiduciária, tampouco para impedir o exercício regular do direito previsto no Decreto-Lei no 911/1969. A inadimplência contratual, ainda que decorrente de dificuldades econômicas, não afasta os efeitos jurídicos da mora nem impede o credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, especialmente quando ausente qualquer demonstração de abuso ou irregularidade na constituição do débito. Quanto à alegação de que a ação tramitou sob segredo de justiça, não se verifica ilegalidade ou excesso. O sigilo inicialmente imposto teve caráter pontual e instrumental, destinando-se a resguardar a efetividade da medida liminar de busca e apreensão, prática rotineira em feitos dessa natureza, justamente para evitar frustração da diligência judicial. Assim, tão logo cessada a necessidade, o acesso foi oportunizado à parte, não havendo qualquer demonstração de prejuízo processual concreto. Dessa forma, ausentes elementos que indiquem a plausibilidade do direito invocado ou risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão recorrida, não há espaço para a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator